Tribunal: TJSP
Processo: 1061058-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente o pedido feito pela autora. Apelo do Município.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e do ITBI é o valor venal, ou seja, "aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente o pedido feito pela autora. Apelo do Município.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e do ITBI é o valor venal, ou seja, "aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis". A transmissão do imóvel, para fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis. O valor de mercado concreto se altera no tempo em termos monetários. No lançamento se apura a base de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do fato gerador, como ocorre com o ITBI, ou seja, o valor monetário a considerar é o da data da transmissão. Tal valor não necessariamente se iguala ao do IPTU em termos monetários, pois no caso do IPTU se aplica o valor monetário da data fixada em lei, normalmente o dia 01o de janeiro de cada ano. O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação, assim, caso o Fisco não concorde com o valor declarado pelo contribuinte, deve apurar o valor monetário por si nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional. Se o contribuinte não concordar com o valor monetário arbitrado pelo Fisco, ele poderá impugná-lo administrativa ou judicialmente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e da C. 15a Câmara de Direito Público. Artigos 7o-A e 7o-B, ambos da Lei Municipal no 11.154/1991 – Procedimento de arbitramento da base de cálculo - Legislação declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial - Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, julgada em 25/03/2015 – Sentença reformada nesse ponto.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – Créditos que deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) - Sentença reformada nesse ponto.
DOS JUROS MORATÓRIOS – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos – Os juros moratórios são devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida, decidiu que "incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe. 30/06/2017) – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo – No caso dos autos, o débito cujo valor é objeto de ação contra o Município é de relação jurídico-tributária, devendo ser observadas as orientações do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça para débitos tributários contra a Fazenda Pública para a sua restituição.
Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN). No que diz respeito à correção monetária, esta é devida a partir do recolhimento indevido, conforme Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 49.570,68) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 1.000,00 – Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 6.000,00.
Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061058-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado PARK USP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
2
VOTO No.: 15919
APELAÇÃO No.: 1061058-61.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: PARK USP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUIZ DE 1° GRAU: KENICHI KOYAMA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO ITBI BASE DE CÁLCULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou
procedente o pedido feito pela autora. Apelo do Município.
VALOR VENAL DE REFERÊNCIA O Código Tributário
Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU e
do ITBI é o valor venal, ou seja, “aquele que o imóvel
alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições
usuais do mercado de imóveis”. A transmissão do imóvel, para
fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se
realiza com a transferência da propriedade no cartório de
registro de imóveis. O valor de mercado concreto se altera no
tempo em termos monetários. No lançamento se apura a base
de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do
fato gerador, como ocorre com o ITBI, ou seja, o valor
monetário a considerar é o da data da transmissão. Tal valor
não necessariamente se iguala ao do IPTU em termos
monetários, pois no caso do IPTU se aplica o valor monetário
da data fixada em lei, normalmente o dia 01o de janeiro de
cada ano. O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação,
assim, caso o Fisco não concorde com o valor declarado pelo
contribuinte, deve apurar o valor monetário por si nos termos
do art. 148 do Código Tributário Nacional. Se o contribuinte
não concordar com o valor monetário arbitrado pelo Fisco, ele
poderá
impugná-lo
administrativa
ou
judicialmente.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça e da C. 15a Câmara de Direito Público. Artigos 7o-A
e 7o-B, ambos da Lei Municipal no 11.154/1991 Procedimento
de arbitramento da base de cálculo - Legislação declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial - Arguição de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, julgada
em 25/03/2015 Sentença reformada nesse ponto.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947
(Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina Créditos que deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
3
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) - Sentença reformada nesse ponto.
DOS JUROS MORATÓRIOS O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema
810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário No que se refere às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art.
1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
Federal no 11.960/09 nesses casos Os juros moratórios são
devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do
Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado
(Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o
Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral
reconhecida, decidiu que “incidem juros de mora entre a data
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”
(Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe.
30/06/2017) Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso
análogo No caso dos autos, o débito cujo valor é objeto de
ação contra o Município é de relação jurídico-tributária,
devendo ser observadas as orientações do C. Supremo
Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça para
débitos tributários contra a Fazenda Pública para a sua
restituição.
Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado (art.
167, parágrafo único do CTN). No que diz respeito à correção
monetária, esta é devida a partir do recolhimento indevido,
conforme Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do
proveito econômico (R$ 49.570,68) Verba honorária que,
atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 5.000,00

HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo
Majoração em R$ 1.000,00
Verba
honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$
6.000,00.
Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra
a respeitável sentença de fls. 76/81, aclarada pela decisão de fls. 92/93, cujo relatório se adota e
que julgou procedente o pedido da ação ajuizada por PARK USP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., para determinar à ré que restitua a diferença entre o valor pago de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
4
referência e o valor venal no cálculo do ITBI, corrigido pela taxa Selic, aplicada desde quando
desembolsado, e os juros desde o transito julgado da sentença, nos termos da Súmula no 188 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Determinou que se aplique o decidido no tema 810 do C. Supremo
Tribunal Federal. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de
Processo Civil de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 95/105), o Município alega que a disciplina do tributo,
quanto à base de cálculo, consta integral e expressamente prevista na Lei Municipal n° 11.154 de
1991, não se podendo falar em ofensa ao princípio da legalidade. Afirma que a doutrina e
jurisprudência entendem que o valor venal adotado para fins de IPTU não precisa necessariamente
coincidir com o adotado para pagamento do ITBI. Assevera ser indevida a aplicação da taxa Selic
por falta de previsão legal na legislação municipal. Requer a reforma da r. sentença para se julgar
improcedente o pedido, com inversão dos ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer seja
afastada a aplicação da taxa Selic.
Vieram as contrarrazões (fls. 106/123).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA.
O Código Tributário Nacional dispõe de modo semelhante no que tange à base de cálculo
do IPTU e do ITBI.
Com relação ao IPTU consta:
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Quanto ao ITBI se vê:
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
O conceito de valor venal não é definido pelo Código Tributário Nacional, mas Aliomar
Baleeiro deu uma definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo:
“valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a vista,
segundo as condições usuais do mercado de imóveis”. (BALEEIRO, Aliomar.
“Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição revista e atualizada por Flávio Bauer
Novelli. Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 157)
O valor de mercado é um valor que se altera no tempo, assim a questão que se precisa
responder para se definir o correto valor venal seria o valor venal de qual momento se deve usar.
O Código Tributário Nacional responde essa questão quando trata do lançamento,
ocasião em que o Fisco determina a matéria tributável, ou seja, a base de cálculo, como se vê no
art. 142.
Logo em seguida estabelece o Código:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
5
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. [...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido. (grifo nosso)
Nesse sentido decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Insurgência contra a base
de cálculo do tributo. 1) Pretendido recolhimento do tributo com base no valor
venal do imóvel utilizado para fins de IPTU - Impossibilidade - As bases de
cálculo do IPTU e ITBI não se confundem - Inexistência de vinculação entre
uma e outra - Precedentes do STJ - Inteligência do art. 38 do CTN - Atualização
do valor de mercado do imóvel - Possibilidade - Existência de dispositivo legal
que autoriza referida atualização - Ausência de decisão definitiva na esfera
administrativa acerca da impugnação por parte do contribuinte - A ocorrência do
fato gerador do ITBI se dá com o registro da escritura de compra e venda
Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário da
Municipalidade providos. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apel.
4002063-21.2013.8.26.0568, Rel. Eutálio Porto, J. 04/09/2014) (grifo nosso)
Assim também se firmou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITBI. IPTU. BASES DE CÁLCULO. VALOR VENAL.
IDENTIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. O valor venal do imóvel
apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele
adotado para lançamento do IPTU. Precedentes: AgRg no REsp
1.226.872/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 23.4.2012; AgRg no AREsp
36.740/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 22.11.2011; AgRg no Ag
1.120.905/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11.9.2009. 2. [...] 3.
Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp no 1199964/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013) (grifo nosso)
A jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que a transmissão do imóvel,
para fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da
propriedade no cartório de registro de imóveis, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
FATO
GERADOR.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de
ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no
caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da
legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir
do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato
de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da
ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 805859 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG
06-03-2015 PUBLIC 09-03-2015) (grifo nosso)
O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação pela Fazenda:
ITBI.
[...]
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
6
HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 150, § 4o, C/C 173, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO. [...] 2. O
prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso
tenha havido dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, só tem
início no primeiro dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter sido lançado.
Inteligência do art. 150, § 4o, c/c o art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 3.
Em sede de recurso especial, é inviável o reexame dos fatos que levaram o
Tribunal a quo reconhecer a ocorrência de comportamento doloso do sujeito
passivo. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 950.004/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ
18/09/2007, p. 293) (grifo nosso)
Portanto, o valor monetário da transmissão é normalmente declarado primeiro pelo
contribuinte. Se, por acaso, o valor declarado pelo contribuinte não merecer fé, o Fisco igualmente
pode arbitrá-lo, por meio de regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
Da mesma forma, o contribuinte pode apresentar impugnação ao valor apresentado pelo Fisco e
provar que o valor monetário do imóvel é inferior àquele que o Fisco lançou. Tal impugnação
pode ser administrativa ou judicial.
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Isso demonstra que valor venal real é uma grandeza que não se confunde,
necessariamente, com [...] declaração do contribuinte, no que se refere ao ITBI.
Nas duas hipóteses cabe à parte prejudicada (contribuinte ou Fisco)
questionar a avaliação realizada e demonstrar que o valor de mercado (=
valor venal) é diferente. (STJ, Segunda Turma, REsp no 1199964/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, J. 03/09/2013)
O artigo 7o, da Lei Municipal no 11.154/1991 dispõe:
Art. 7o. Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido.
§ 2o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente
será deduzido da base de cálculo.
Já os artigos 7o-A e 7o-B, do mesmo texto legal, dispõem:
Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores venais
atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a forma
de publicação dos valores venais a que se refere o "caput" deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela
Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação própria, o
contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os
dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a
formulação do pedido por meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
7
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais os artigos 7o-A
e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/1991:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei no 11.154,
de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29
de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente também questionou as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal - Valor
venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que não se confunde
necessariamente com aquele utilizado para lançamento do IPTU - Precedentes
do STJ - Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a
apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio jurídico
realizado, tendo em consideração as declarações prestadas pelo próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor de mercado do
imóvel" - "Valor venal de referência", todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado de
venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI -
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde
logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto municipal em
causa que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio
contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na
hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência que, de toda sorte,
depende sempre da prévia instauração do pertinente procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena
de restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao princípio
da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o recolhimento antecipado do
tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91,
por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição
Federal - Registro imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito
meramente regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como
fato gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja
vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do
imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município
de
São
Paulo.
(TJ/SP,
Órgão
Especial,
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, J. 25/03/2015) (grifo nosso)
Qualquer ato baseado na lei inconstitucional não é válido, inclusive decretos do
executivo.
Este relator, em outros julgados proferidos nesta C. 15a Câmara de Direito Público, já
entendeu de maneira diversa, contudo, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão
Especial passa-se a adotar este entendimento.
Nestes autos, o Município alega que o procedimento adotado para arbitramento da base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
8
de cálculo do ITBI é legal, pois encontra amparo na legislação local, e que a base de cálculo do
ITBI não é o valor da operação nem o valor arbitrado para o IPTU, representando valor diverso.
Com efeito, no caso do IPTU as leis normalmente fixam sua ocorrência no dia 1o de
janeiro de cada ano, já o fato gerador do ITBI ocorre na data da transmissão, por isso ele só poderá
coincidir com o valor venal do IPTU se ocorrer nas proximidades do dia fixado pela lei para a
ocorrência do fato gerador desse tributo, do contrário os valores serão naturalmente diversos.
Contudo, considerando a declaração de inconstitucionalidade da legislação paulistana,
pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao procedimento para
arbitramento da base de cálculo, forçoso o acolhimento de seus termos, na medida em que o
acatamento de suas decisões é medida que se impõe.
Mantém-se, portanto, a respeitável sentença.
DAS CONDENAÇÕES NÃO INSCRITAS EM PRECATÓRIO OU CUJA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AINDA NÃO TENHA SIDO EXPEDIDA.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a correção monetária e juros de mora dos
débitos da Fazenda não inscritos em precatório ou cuja requisição de pequeno valor ainda não
tenha sido expedida deviam observar o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no. 9.494/97, com
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, até o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida (Tema 810):
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao
segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído
pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. [...]. A
redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela Lei no 11.960/09, é,
porém, mais ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a
atualização da própria condenação. [...]. Na parte em que rege a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação),
o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e,
portanto, continua em pleno vigor. Ressalto, por oportuno, que este debate não
se colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do
controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado
originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência
lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional.
[...]. Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal Federal pronunciar-se
especificamente sobre a questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que vem movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte
com grande quantidade de processos. Manifesto-me pela existência da
repercussão geral da seguinte questão constitucional: A validade jurídico-
constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR),
conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09. (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
9
870.947/SE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 16/04/2015)1 (corpo do
acórdão, grifo nosso).
Este era o entendimento desta C. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO - Embargos à Execução de Sentença - Art. 730 do CPC -
Condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de
R$1.500,00 Cálculo de atualização de honorários advocatícios Correção
monetária e juros de mora que devem observância ao art. 1o-F da Lei n.
9.494/97 e as Leis no 11.960/09 e 12.703/12, conforme orientação atual do E.
STF - Julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Decisão do Plenário em
25.3.2015,
que
conferiu
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade pronunciada pela EC n. 62/09 e, por arrastamento, do
art. 5o da Lei n. 9.494/09, que ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso pelo E. STF; em trâmite, para tanto, na Corte Suprema, novo tema
referente à Repercussão Geral, de n. 810 Apelação da municipalidade
provida. (TJSP, Apelação 0066959-07.2011.8.26.0506, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Fortes Muniz, j. 28/07/2015, V. U.)2 (grifo nosso)
Portanto, a correção monetária e os juros de mora continuavam sendo calculados pelos
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR),
conforme determina o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no
11.960/09 até o julgamento da repercussão geral supra mencionada.
Ocorre que em 20/09/2017 o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário
no 870.947:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros
1 No mesmo sentido: STF, Medida Cautelar na Reclamação 21.147/SE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j.
24/06/2015.
2 Ainda, neste sentido: TJSP, Apelação no 0003942-76.2014.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 14/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0017080-87.2008.8.26.0198, 3a Câmara Extraordinária de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 28/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0011278-28.2011.8.26.0126, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Raul de Felice, j. 14/07/2015, V. U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
10
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,
S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, Recurso Extraordinário
870.947/SE, Plenário, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 20/09/2017)
As seguintes teses foram fixadas:
Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes
termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
11
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas
as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1.
JUROS DA POUPANÇA EM RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS
INCONSTITUCIONALIDADE Aplicação dos mesmos juros que Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput)”;
1.
JUROS DA POUPANÇA EM RELAÇÕES JURÍDICO-NÃO-TRIBUTÁRIAS
CONSTITUCIONALIDADE. Aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
1.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA CORREÇÃO DA POUPANÇA
INCONSTITUCIONALIDADE. Correção pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Foram interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou o Recurso
Extraordinário no 870.947, requerendo-se a modulação dos efeitos da decisão. Contudo, referidos
embargos foram rejeitados:
O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra
Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. STF, Embargos de
declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, Plenário, Rel. designado
Alexandre de Moraes, j. 03.10.2019) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
12
Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça em 22/02/2018 julgou o Recurso Especial
no. 1.492.221/PR, afetado à sistemática do regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do Código
de Processo Civil de 2015, disciplinando a aplicação dos juros e correção monetária a depender da
natureza da condenação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
13
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC,
verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos,
sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais
foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
14
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" .
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a
condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora,
no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem
determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência
da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Recurso Especial no.
1.492.221/PR, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.
22/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o débito cujo valor é objeto de ação contra o Município de São Paulo
é de relação jurídico-tributária, devendo ser observadas as orientações dos julgados acima para a
sua restituição. Importante destacar, ainda, que os juros são devidos a partir do trânsito em julgado
(Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça).
Com isso, a r. sentença deve ser reformada em parte para alterar os parâmetros de juros e
correção monetária, uma vez que não há previsão na legislação da entidade tributante a utilização
da taxa Selic.
Inalterada a sucumbência.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que a r. sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 49.570,68
fls. 19). A verba honorária, atualizada, corresponde aproximadamente a R$ 5.000,00.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061058-61.2019.8.26.0053 -Voto no 15919
15
2015, majora-se em R$ 1.000,00 a verba honorária, passando esta a totalizar a aproximadamente
R$ 6.000,00.
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR